Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-98.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 5a TURMA CÍVEL Classe : AGI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0703278-98.2019.8.07.9000 Agravante(s) : FRANCISMAR MIRANDA OLIVEIRA Agravado(s) : SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP Relator : Desembargador ROBSON BARBOSA Juiz a quo : CLODAIR EDENILSON BORIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por FRANCISMAR MIRANDA OLIVEIRA contra decisão interlocutória no cumprimento de sentença n.o 0700240-46.2018.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de nulidade da citação. Após determinar a intimação das partes para se manifestar sobre acordo firmado entre elas nos autos principais (despacho ID no 12558974), o agravante confirmou a informação declarando o seu desinteresse em dar prosseguimento ao presente feito. Dessa forma, considerando a superveniência da ausência de interesse do recorrente em dar prosseguimento ao presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ROBSON BARBOSA Relator